Tribunal: TJBA
Processo: 8010628-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010628-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCIELIA RODRIGUES FERREIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso de apelação. Execução individual de sentença coletiva. URV. Gratuidade de justiça. Preenchimento dos requisitos. Deferimento. Prescrição. Prazo quinquenal. Não ocorrência. Impossibilidade da teoria da causa madura. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Re
cu
rso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA (autos nº 0076135-02.2004.8.05.0001).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos apelantes; e (ii) a configuração da prescrição do direito de ajuizamento da execução individual de ação coletiva.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil prevê a gratuidade de justiça para pessoas com insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de pessoa física (CPC, art. 98 e 99, §3º). No caso concreto,
ausentes

elementos nos autos que afastem a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira, merece ser deferido benefício de gratuidade perquirido, o qual encontra alicerce no princípio do acesso à justiça.

4.
O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme Súmula 150 do STF e Tema 877 do STJ.

5.
C
onsiderando o termo inicial do prazo prescricional em 21 de fevereiro de 2018 e que a presente demanda foi ajuizada em 2
6
de janeiro de 2023, merece acolhimento a pretensão recursal, para afastar a configuração da prescrição quinquenal no caso concreto.

6.
A impossibilidade de julgamento imediato do mérito decorre da ausência dos requisitos da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013), impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Provimento do recurso de apelação,
para deferir o benefício da gratuidade de justiça em prol dos apelantes, e afastar a configuração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010628-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUCIELIA RODRIGUES FERREIRA e outros (9)
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.